Tribunal: STF
Processo: ARE 823862
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir o fundamento de que a solução da controvérsia passa pela análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que a decisão permanece incólume. Precedente.



    2. A decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário declarou a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, revelando-se prejudicado o presente recurso diante da carência superveniente de interesse recursal. Precedente.



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da devolução da quantia apreendida, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 9.069/1995) e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.